Tribunal: TJSP
Processo: 1501186-52.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501186-52.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes GUSTAVO AUGUSTO BAPTISTA e ADRIANO JESUS RIBEIRO
CUBA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, para diminuir as
sanções impostas aos réus, fixando-as em 9 meses e 10 dias de
reclusão, em regime aberto, e 3 dias-multa, no valor unitário mínimo,
ficando substituída a pena privativa de liberdade por uma sanção
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual período ao da condenação. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501186-52.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal n. 1501186-52.2018.8.26.0228
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 32a Vara
Apelantes: Gustavo Augusto Baptista e Adriano Jesus Ribeiro Cuba
Apelado: Ministério Público
Sentença: MMa. Juíza Adriana Costa
Voto n. 37713
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que, por infração
ao artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, Adriano Jesus Ribeiro Cuba e Gustavo Augusto Baptista foram
condenados, cada qual, a 1 ano e 1 mês de reclusão, em regime inicial
fechado, e 5 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformados, recorrem. Buscam a absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requerem fixação da pena-base
no mínimo legal, fixação de regime mais brando e substituição da pena
privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo.
É o relatório.
O apelo reitera as teses apresentadas em alegações finais,
analisadas pela sentença condenatória, que merece ser mantida, por seus
próprios fundamentos, ora ratificados, conforme autorizado pelo artigo 252

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501186-52.2018.8.26.0228 -Voto no
3
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e para que não nos
tornemos repetitivos, exceto quanto às sanções fixadas.
Bem caracterizado o delito de furto qualificado, cometido em
concurso de agentes.
A materialidade restou consubstanciada pelo auto de prisão
em flagrante, bem como pela prova oral.
Os réus negaram a prática do crime, alegando que estavam
no veículo de Gustavo, conduzido por Adriano, indo para casa da mãe deste
último. Foram acusados, injustamente, pelos policiais que os prenderam.
As escusas dadas pelos réus, no entanto, não se firmaram
no contexto.
A vítima contou que havia estacionado seu veículo na via
pública e foi, posteriormente, noticiada por policiais sobre a tentativa de
furto. Disseram-lhe que o alarme do carro tinha disparado e que a porta do
passageiro estava aberta.
Os policiais militares, Mizael e Ângelo, de sua vez, disseram
que, em patrulhamento rotineiro, foram avisados por transeunte de furto de
veículo, em andamento. No local, avistaram os réus, com parte do corpo
para dentro do veículo da vítima, que estava com as portas abertas. Ao
notarem a presença da polícia, os acusados embarcaram em veículo,
conduzido por Adriano, e fugiram. Todavia, lograram abordá-los. Indagados,
Gustavo disse que pretendiam furtar os bens do interior do veículo; Adriano,
de sua vez, negou os fatos.
Nunca é demais lembrar que “como toda testemunha, o
policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei,
na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do
depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501186-52.2018.8.26.0228 -Voto no
4
as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial” (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: RT 591/313
e 654/278.
Ademais, nada há nos autos a indicar que tencionavam
prejudicar os acusados, desconhecidos, gratuitamente.
O acervo probatório, portanto, possui elementos suficientes
a demonstrar a responsabilidade penal dos acusados, sendo de rigor a
manutenção da condenação.
Suficientemente comprovada, igualmente, a qualificadora do
concurso de agentes, decorrente, ademais, da própria dinâmica do evento.
Diante de tal quadro, a condenação era medida que se
impunha.
As penas, no entanto, merecem reparo.
A Magistrada fundamentou o acréscimo de 2/3 à pena-base
por se tratar de: “pessoas cuja personalidade é inclinada à delinquência
contumaz. Ambos sofrem ações penais como já referido, já tendo sido
Adriano condenado por roubo com causas de aumento de pena. Ademais,
as consequências desta espécie de delito determinam a exasperação das
sanções eis que, por conta de crimes patrimoniais de veículos automotores,
os cidadãos decentes desta cidade arcam com custosos contratos de
seguro” (fl. 236).
Ocorre que, como cediço, ações penais em andamento não
servem a amparar o aumento da pena-base, conforme súmula 444 do STJ.
Pelas consequências do crime que, de fato, como bem
destacado na r. sentença, são gravosas, de rigor o acréscimo de 1/6,
fixando-se as sanções em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, no
valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501186-52.2018.8.26.0228 -Voto no
5
Na última etapa, pela tentativa, houve redução máxima de
2/3.
Assim, tornam-se as penas definitivas em 9 meses e 10 dias
de reclusão e pagamento de 3 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Presentes os pressupostos, substitui-se a pena privativa de
liberdade por uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual período ao da condenação.
Considerada a quantidade de pena imposta, bem como a
primariedade dos réus, fixa-se o regime aberto para o início do cumprimento
da pena privativa de liberdade.
Nessa conformidade, dá-se parcial provimento ao recurso,
para diminuir as sanções impostas aos réus, fixando-as em 9 meses e 10
dias de reclusão, em regime aberto, e 3 dias-multa, no valor unitário mínimo,
ficando substituída a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual
período ao da condenação.
Augusto de Siqueira
relator